Tribunal: TJMT
Processo: 0011749-40.2014.8.11.0002
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-10
Data de publicação: 2021-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0011749-40.2014.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Pagamento, Prestação de Serviços, Hospitais e Outras Unidades de Saúde]
Relator:
Des(a). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:
[DES(A).
EDSON DIAS REIS
, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[HELP VIDA PRONTO SOCORRO MOVEL DE CUIABA LTDA - EPP - CNPJ: 01.995.050/0001-19 (APELADO), FABIO SCHNEIDER - CPF: 569.193.101-63 (ADVOGADO), MARILZA DE CASTRO BRANCO - CPF: 432.946.421-72 (ADVOGADO), LAURO ALVES PEREIRA - CPF: 303.904.781-72 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

.

APELAÇÃO CÍVEL

–

AÇÃO
DE COBRANÇA
– INSURGÊNCIA QUANTO À ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – APLICAÇÃO DO TEMA 905 DO STJ - CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
“As condenações judiciais de natureza administrativa em geral impostas à Fazenda Pública, , sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.”
(REsp 1492221/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 22/02/2018, DJe 20/03/2018).

2. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE contra a sentença proferida pelo juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande/MT, M.M. José Luiz Leite Lindote, que na ação de ressarcimento por serviços prestados ajuizada por HELP VIDA PRONTO SOCORRO MÍVEL DE CUIABÁ LTDA - EPP julgou parcialmente procedente o pleito inicial para condenar o requerido ao pagamento dos valores constantes nos documentos de fls. 62/80, 436, 453, 466, 482 e 494.

Ainda, determinou que a correção monetária incidirá a partir do vencimento da obrigação inadimplida e será calculada com base no INPC e juros de mora a partir da citação, a ser apurado em liquidação de sentença, que devem corresponder aos juros aplicados à caderneta da poupança, consoante a regra do art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, com redação dada pela Lei 11.960/2009, sem efeito retroativo.

Como causa de pedir recursal, o apelante sustenta que embora a sentença tenha determinado que a correção monetária deve incidir a partir do vencimento da obrigação adimplida, não estabeleceu os índices de correção a serem aplicados.

Aduz que para fins de atualização monetária deve ser aplicado o
INPC até 30/06/2009, quando entrada em vigor da lei 11.960/09, que deu nova redação ao art. 1o-F da Lei 9.494/97 e, após, devem incidir os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança até 25/03/2015, a partir de então, corrigidos pelo IPCA-E
, em razão da modulação dos efeitos temporais da ADIs 4425 e 4357/DF.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença no tocante à correção monetária.

Nas contrarrazões à apelação, o apelado requer o desprovimento do recurso – id 2647914 e 2647915.

A Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou pela desnecessidade da sua intervenção nos autos ao id 3166993.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de recurso de apelação interposto pelo

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE contra sentença que

condenar o requerido ao pagamento dos valores constantes nos documentos de fls. 62/80, 436, 453, 466, 482 e 494.

Ainda, determinou que a correção monetária incidirá a partir do vencimento da obrigação inadimplida e será calculada com base no INPC e juros de mora a partir da citação, a ser apurado em liquidação de sentença, que devem corresponder aos juros aplicados à caderneta da poupança, consoante a regra do art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, com redação dada pela Lei 11.960/2009, sem efeito retroativo.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos do recurso de apelação, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Na espécie, a controvérsia recursal cinge-se à atualização monetária, em que pleiteia o apelante a aplicação
do
INPC até 30/06/2009, quando entrada em vigor da lei 11.960/09, que deu nova redação ao art. 1o-F da Lei 9.494/97 e, após, devem incidir os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança até 25/03/2015, a partir de então, corrigidos pelo IPCA-E.

Como é cediço, após o julgamento do Superior Tribunal de Justiça do Tema 905 do STJ, segundo o rito dos recursos repetitivos, os índices de correção monetária e juros de mora devem seguir o entendimento em relação às condenações impostas à Fazenda Pública nas condenações judiciais de natureza administrativa, como se vê:

3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral.

As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.

Para melhor entendimento, colaciono trecho do voto do eminente Ministro Mauro Campbell Marques no voto do REsp no 1492221/PR, no qual resta explicada a aplicação da atualização monetária para as condenações judiciais de tal natureza, vejamos:

[...] Como já mencionado, o art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009, para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, o que impede, evidentemente, a sua utilização para fins de atualização monetária de condenações de natureza administrativa, impondo-se a adoção dos critérios infra.

Dessarte, com a rejeição dos embargos de declaração que pendiam de julgamento no Tema 810 do STF, em 03.10.2019, decisão essa publicada em 18.10.19, manteve-se o entendimento firmado no sobredito Tema 905 do STJ, que definiu os índices aplicáveis a depender da natureza da condenação, e por se tratar de matéria de ordem pública, deve ser observada.

A propósito:

APELAÇÃO
CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DATIVO CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA
- EXCESSO DE EXECUÇÃO – APRESENTAÇÃO DA MEMÓRIA ATUALIZADA DO CÁLCULO - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA - APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA – NATUREZA ADMINISTRATIVA EM GERAL – JUROS E CORREÇÃO – APLICAÇÃO DO RECURSO ESPECIAL N. 1.495.146/MG (TEMA 905) – JUROS MORATÓRIOS– INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO - RECURSO PROVIDO – SENTENÇA CASSADA – EMBARGOS À EXECUÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTES. O art. 515, § 3o, do CPC (1973) autoriza que o
Tribunal
julgue o mérito da ação, uma vez que o processo já havia cumprido todas as etapas do rito ordinário, com contraditório pleno. Na hipótese de fixação de honorários à defensor dativo em valor certo, os juros moratórios incidem desde a citação do feito executivo, consoante art. 2019 do CPC /73
. A atualização do crédito deve ser realizada de acordo com o Tema 905 do STJ: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.
(Ap 176863/2016, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 01/10/2018, Publicado no DJE 11/10/2018)

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe dou provimento,
para
determinar que a incidência do IPCA-E a título de correção monetária a partir de cada parcela devida, em observância ao tema 905 do STJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2021